Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA N. 1.077/STJ. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIÁVEL. CRITÉRIO DE UM OITAVO (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS EM ABSTRATO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. Admite-se a revisão criminal quando se depreender qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a procedência ou improcedência das argumentações refere-se ao mérito da ação, não sendo possível, assim, extingui-la sem a análise do caso concreto. 1.2. Do mesmo modo, tem-se admitido a rediscussão da pena, de forma excepcional, quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal, ou quando existem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Assim, somente é possível a redução da reprimenda em sede de revisão criminal quando restar demonstrada a ocorrência de erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição.
2. Em se tratando de pleito de desconstituição dos efeitos da coisa julgada, a mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que mais benéfica ao condenado, não autoriza sua aplicação retroativa, em prestígio às garantias da segurança e estabilidade jurídicas.
3. O julgado proferido no feito originário baseou-se no entendimento do próprio STJ vigente à época do julgamento, que admitia o histórico penal como fundamento idôneo para valoração desfavorável da personalidade do acusado, desde que lastreado em condenação definitiva distinta da utilizada para amparar outras vetoriais do art. 59 do CP, ou para configuração da reincidência. 3.1. Por conseguinte, inviável a aplicação do Tema n. 1.077/STJ ao caso em exame, uma vez que superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória questionada.
4. Diante da ausência de um parâmetro objetivo de cálculo na primeira fase da dosimetria da pena, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram, como regra geral, dois critérios de incremento para cada circunstância judicial desfavorável, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima cominada, e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no tipo penal incriminador, inexistindo direito subjetivo do réu a uma das opções.
5. Revisão criminal improcedente.